Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No caso, a relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander), visto que o consumidor pretende a declaração de inexistência de débitos.
2. A definição da competência absoluta em casos de relação de consumo se destina aos feitos em que o consumidor figura no polo passivo, com o fito de garantir seu direito de defesa, em respeito ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Figurando o consumidor no polo ativo, respeitadas as regras processuais aplicáveis é facultado ao consumidor a escolha do foro de competência. No caso, por a competência para declaração de inexigibilidade de débito é territorial, nos termos do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Por se tratar de competência territorial relativa, em que prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigos 53, III, e 65, ambos do Código de Processo Civil; enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; e enunciado n. o 23 da Súmula do TJDFT). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.